Tribunal: TCU
Processo: 031.496/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3096/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 143, V, 'd ' do RITCU c/c com a Súmula TCU no 145, ACORDAM em fazer o apostilamento, por inexatidão material, do Acórdão 468/2022-TCU-Segunda Câmara , fazendo a alteração abaixo e mantendo os demais itens inalterados, conforme os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê: 9.3. alterar a redação do item 9.4 do Acórdão 6257/2016-TCU-Segunda Câmara para: "9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, aplicar a Marlon Donadon multa individual (...) " Leia-se : 9.3. alterar a redação do item 9.4 do Acórdão 6257/2016-TCU-Segunda Câmara para: "9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, aplicar a Marlon Donadon multa individual (...) " 1. Processo TC- Processo 031.496/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Roma Ltda (01.761.054/0001-32); Esag Participações S.A (16.849.792/0001-03); Euzebio Andre Guareschi (XXX.140.449-XX); Guareschi Participações S.A - em Recuperação Judicial (12.209.351/0001-96); Marlon Donadon (XXX.406.202-XX); Melkisedek Donadon (XXX.047.782-XX); Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda - em Recuperação Judicial (05.782.974/0001-98). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria ). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.